Tribunal: CARF
Processo: 18471.001340/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001340/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.083 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
REGINA GLAURA LEMOS GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AJUSTES NO LANÇAMENTO
Não é passível de nulidade a decisão recorrida que ao julgar parcialmente
procedente a defesa, efetua meros ajustes para excluir do lançamento valores
que foram considerados como improcedentes, sendo consequência lógica do
julgamento da defesa ou recurso do contribuinte, por não tratar-se de novo
lançamento.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, nos lançamentos por
homologação. O IRPF é tributo complexivo, encerrando-se o fato gerador em
31 de dezembro do ano a que se referem os rendimentos. O prazo decadencial
para o lançamento da multa isolada se encerra após cinco anos contados do
primeiro dia do primeiro exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS. DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO
São tributáveis os rendimentos de aluguéis comprovadamente pagos ao
contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual. O valor das
despesas de administração, devidamente comprovadas, não entram no cômputo
do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Aplicação da Súmula CARF no 147. Manutenção da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a exigência da multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001340/2007-51
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001340/2007-51

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 289/304 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Trata o presente processo de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, dos exercícios de 2003 a 2005, às fls. 184/210, em que a Fiscalização
apurou as seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas;
2. Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas;
3. Multa isolada pela falta de recolhimento de IRPF devido a título de carnê-leão.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 04/10/07 (fl. 212), sendo a impugnação
apresentada em 24/10/07 (fls. 213/273), com as seguintes alegações:
Preliminarmente, a contribuinte suscita a decadência do direito de a Fazenda Nacional
lançar os valores referentes aos fatos geradores ocorridos até 30709/02, força do art.
150, §4° do Código Tributário Nacional - CTN, que trata do lançamento homologação.
Alega que "a exigência formulada somente poderia alcançar fatos geradores ocorridos
até 05 (cinco) anos anteriores a data da lavratura do respectivo Auto, ou seja sobre os
rendimentos ocorridos a partir de 01/10/02". Transcreve trechos de acórdãos da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de Contribuintes.
Discorda dos valores das omissões de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas, referentes aos apartamentos n°s 301 e 601, situados à Av. Atlântica n° 1.782,
alegando que os rendimentos foram recebidos conforme dados de tabela anexada (fls.
222/223), resultante dos valores contidos em Informes de Rendimentos emitidos por
BAP Administração de Bens (fls. 267/268).
Discorda, também, dos valores das omissões referentes aos aluguéis recebidos de
pessoas físicas, referentes ao imóvel situado à Rua do Senado n° 218, alegando que "o
referido imóvel estava alugado, porém o locatário não efetuou os pagamentos de
aluguéis dentro do vencimento, razão pela qual a impugnante move até a presente data
ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e encargos (processo n°
2005.001.036427-2 da 7a Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ). Cópia em anexo." O
contribuinte anexou somente um extrato de consulta processual no sítio da Internet do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 24/10/07, que informa
como autora a contribuinte, como réu o locatário do imóvel, e como tipo de ação
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001340/2007-51

"Despejo por falta de pagamento", dentre outros dados (fl. 232). Elaborou planilha com
os valores que considera efetivamente recebidos (fls. 224/225), conforme Informe de
Rendimentos emitidos pela mesma administradora de imóveis acima (fls. 267/269).
Por fim, requer seja reconhecida a ilegalidade quanto à aplicação da m alta isolada sobre
o valor do IR mensal devido a título de carnê-leão (50%), resultante da falta de seu
recolhimento, concomitantemente com a cobrança de multa proporcional aplicada sobre
o IR suplementar apurado na Declaração de Ajuste Anual (75%). Para tanto, reproduz
trechos de 2 acórdãos do Conselho de Contribuintes.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado procedente em parte pela decisão
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, nos lançamentos por homologação. O
IRPF é tributo complexivo, encerrando-se o fato gerador em 31 de dezembro do ano a
que se referem os rendimentos. O prazo decadencial para o lançamento da multa isolada
se encerra após cinco anos contados do primeiro dia do primeiro exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS. DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO
São tributáveis os rendimentos de aluguéis comprovadamente pagos ao contribuinte e
por ele omitidos na declaração de ajuste anual. O valor das despesas de administração,
devidamente comprovadas, não entram no cômputo do rendimento bruto, no caso de
aluguéis de imóveis.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal recolhimento
mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional aplicada sobre o
valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste Anual inexata.
Ajuste nos valores dos lançamentos, conforme análise dos documentos apresentados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001340/2007-51

03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 172/219.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.

III - DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA 111.1 - DA IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA EFETUAR AJUSTES NO LANÇAMENTO
06 – Nesse tópico o contribuinte alega em síntese a nulidade da decisão recorrida
sob os seguintes fundamentos:
A decisão recorrida padece de nulidade insanável na medida em que os julgadores de
primeira instância não poderiam efetuar os ajustes no lançamento consubstanciado no
auto de infração que deu origem ao presente processo, para adequá-lo aos valores e
datas reais, tendo em vista que a atividade de lançamento é privativa da autoridade
administrativa, nos termos do art. 142 do CTN, sendo, assim, tal decisão passível de
nulidade nos termos do art. 59 do Decreto n° 70.235/72, pois praticado por pessoa
incompetente, tendo em vista que a correta determinação da exigência deve ser feita
pelo próprio auto de infração, ex vi do disposto no inciso V, art. 10, do PAF.

07 – Entendo que não merece guarida referido argumento, uma vez que a decisão
de piso não inovou em nada o lançamento e sequer houve mudança de critério jurídico a respeito,
sendo que com a decisão procedente em parte relativo a parte dos valores que foram lançados,
havendo portanto e por consequência lógica mera determinação de exclusão de parcelas que em
nada modificam o lançamento com base nos termos do art. 142 do CTN.
08 – Abaixo verifica-se parte dos valores considerados pela decisão recorrida e
que deverão ser excluídos do lançamento, não havendo no caso que se efetuar um novo
lançamento para a sua cobrança, verbis:
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001340/2007-51

09 – Portanto, nada a prover nesse ponto, e afasto a preliminar arguida.

111.2 - DA DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - ANO
CALENDÁRIO 2002
10 – Nesse tópico o contribuinte alega a decadência do crédito lançado em 2002 e
respectiva multa conforme razões a seguir:
A 6a Turma de Julgamento, por maioria de votos, entendeu pela não concretização do
instituto da decadência, haja vista que o fato gerador, por se tratar de tributo
"complexivo", apenas seria finalizado em 31 de dezembro de cada ano, bem como no
caso em comento deveria ser aplicado o disposto no artigo 173,1, do Código Tributário
Nacional em relação ao lançamento da multa isolada.
Ocorre que, neste tópico, a r. decisão recorrida não pode subsistir pois, consoante o que
dispõe a Lei Complementar que trata da matéria e o entendimento da vasta
jurisprudência pátria, os créditos tributários relativos a maior parte do ano calendário de
2002 foram atingidos pelo instituto da decadência e, portanto, estão integralmente
extintos, nos termos do art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional. Vejamos.
(...)
Equivoca-se a I. Relatora ao destacar que, no que tange ao IRPF, embora as quantias
sejam recebidas mensalmente, ele não tem periodicidade mensal, por se tratar de tributo
"complexivo", uma vez que, o artigo 42, §§ 1o e 4o, da Lei 9.430/96, é cristalino ao
dispor quanto ao fato gerador dos rendimentos supostamente omitidos, consoante
alegado em sede de Impugnação Administrativa, disposição esta que se encontra,
também, expressamente prevista no artigo 849, do RIR/993.
Assim, contados 05 anos da ocorrência do fato gerador, o qual, com relação aos
rendimentos supostamente omitidos, repise-se, é mensal, as autoridades teriam de
janeiro a setembro de 2007 para constituir o crédito tributário, prazo este que expirou
antes da autuação em comento, ocorrida em 04.10.2007.

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001340/2007-51

11 – Nesse tópico melhor sorte não socorre o contribuinte, uma vez que adoto
como razões de decidir os termos da decisão de piso que assim bem avaliou a matéria, verbis:
“Tendo em vista que a ciência do Auto de Infração ocorreu em 04/10/07 (fl. 212), foi
suscitada, preliminarmente, a decadência do direito de a Fazenda Nacional lançar os
valores referentes aos fatos geradores ocorridos até 30/09/02, por força do art. 150, §4°
do Código Tributário Nacional, que trata do denominado lançamento por homologação.
Alega que "a exigência formulada somente poderia alcançar fatos geradores ocorridos
até 05 (cinco) anos anteriores a data da lavratura do respectivo Auto, ou seja, sobre os
rendimentos ocorridos a partir de 01/10/02". Transcreve trechos de acórdãos da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de Contribuintes.
(...) omissis
Adentrando ao exame da questão, reproduzimos, a seguir, o suscitado art. 150, §4°, do
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Conclui-se, então, em relação ao Imposto de Renda Pessoa Física, que é tributo sujeito
ao lançamento por homologação, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
é a data da ocorrência do fato gerador, de acordo com o § 4 o do art. 150 do C[TN.
Resta aqui definir a data em que estaria concretizado o fato gerador do tributo.
O fato gerador consiste na situação material descrita pelo legislador que é capaz de
originar a obrigação tributária. No caso do imposto de renda, o fato gerador é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; e de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito
de renda (CTN, art. 43 ).
No Imposto de Renda Pessoa Física, tem-se que, embora as quantias sejam recebidas
mensalmente, o valor apurado será acrescido aos rendimentos tributáveis] na
Declaração de Ajuste Anual, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da
tabela progressiva anual. Trata-se de tributo complexivo, ou seja, cujo fato gerador é
complexo, finalizando apenas em 31 de dezembro de cada ano, data em que se
considera finalmente completo e ocorrido.
Assim, neste caso, não se verificando a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo
decadencial do ano-calendário de 2002, correspondente ao primeiro ano calendário
objeto do Auto de Infração, tem como termo inicial 31/12/2002 e como termo final
31/12/2007. Como a ciência ocorreu em 04/10/07, mantenho o lançamento referente às
omissões de rendimentos de aluguéis.”

12 – Outrossim, em relação a decadência da multa isolada entendo que não
merece reforma a decisão de piso uma vez em relação a ela não trata de tributo sujeito ao
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001340/2007-51

lançamento por homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória cuja
obrigação principal correlata foi inclusive levada ao ajuste anual ou deveria, não havendo como
se falar em antecipação de pagamento legalmente previsto. Em outras palavras, trata-se de multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, uma penalidade e como tal o crédito só pode ser
constituído a partir do lançamento de ofício, a atrair a regra decadencial do art. 173, inciso I, do
CTN. Sobre essa matéria, temos a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000 (...)
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. DECADÊNCIA ART. 173, I do CTN.
O prazo decadencial da multa isolada por falta ou insuficiência de pagamento do
carnêleão submete-se à regra geral estabelecida no inciso I do art. 173 do Código
Tributário Nacional (CTN), qual seja, cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte
ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Acórdão no 9202-003.973, de 10 de
maio de 2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER
SIDO EFETUADO.
O prazo decadencial para constituição de obrigações tributárias relativas à multa isolada
por falta de recolhimento do carnê-leão é de cinco anos e deve ser contado nos termos
do art. 173, inciso I, do CTN, uma vez que, nesta hipótese, não há pagamento a ser
homologado pela Fazenda Pública. (Acórdão no 9202-007.373, de 28 de novembro de
2018)

13 – Portanto, não há que se falar em decadência (CTN, art. 173, I), tendo o
lançamento se operado em 04/10/2007 e portanto, nego provimento ao recurso nesse tópico.

III.3 - DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR FALTA DE NEXO CAUSAL
IV.1 - DA DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA

14 – Esses dois tópicos serão analisados em conjunto uma vez que ambas as
matérias são de conteúdo fático probatório e se confundem para a análise meritória da presente
demanda.
15 – Em síntese diz o contribuinte que há violação dos princípios da verdade
material, da legalidade do direito de defesa e do contraditório, sendo que as DIMOBs não
constituem em prova absoluta de sinais exteriores de riqueza, e que os informes de rendimentos
recebidos de suas administradoras de imóveis são prova cabal para a comprovação dos fatos.
16 – Alega também em síntese que:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001340/2007-51

“Com relação às provas colacionadas aos autos, é importante destacar que a Recorrente
apresentou as cópias dos Informes de Rendimentos emitidos pela empresa BAP
Administradora de bens (fls 267/269), relativos aos anos-calendários de 2002, 2003 e
2004, os quais apontam diversos valores zerados, como se vê, por exemplo, nos meses
compreendidos entre janeiro e outubro de 2002.
Os Informes de Rendimentos emitidos pela empresa BAP Administradora de bens (fls
267/269), relativos aos anos-calendários de 2002, 2003 e 2004, são suficientes por si só
para rechaçar a suposta base de cálculo do IRPF.
Se, no entanto, existe divergência entre os Informes de Rendimentos emitidos pela
empresa BAP Administradora de bens (fls 267/269), relativos aos anos-calendários de
2002, 2003 e 2004, e as DIMOBs transmitidas pela Administradora, caberia ao Fisco
apurar a razão da divergência para alcançar a verdade dos fatos, e não simplesmente
ignorar os Informes de Rendimento e presumir uma omissão de receitas por parte da
Recorrente.”

17 – Junta a recorrente documentos de fls. 342/344 referente a “informe de
rendimentos” declarados por uma das administradoras de bens da contribuinte e que não passam
dos mesmos documentos já juntados às fls. 273/275 na impugnação, não servindo no caso para
demonstrar nada mais do que já exposto e avaliado pela decisão de piso.
18 – Quanto ao mérito verifico que o contribuinte não destaca em seu recurso
nenhum diferença efetiva decorrente da análise por parte da decisão recorrida. Vemos que a
decisão recorrida efetuou uma análise pormenorizada dos valores contendo 2 (duas) planilhas em
que efetuou a revisão dos documentos trazidos pela contribuinte, sendo que houve a
comprovação de parte de valores que foram excluídos do referido lançamento.
19 – Outrossim, verifico que a decisão de piso tratou de todos os temas abordados
em defesa, bem como efetuou a análise de cada ano lançado e dos imóveis objeto de locação por
parte da contribuinte, identificando e justificando cada ponto, não havendo nas razões recursais
fundamentos suficientes dotados em provas para afastar o que ficou mantido na autuação, e
portanto, nego provimento ao recurso no mérito.

IV.2 - DA CONCOMITANTE EXIGÊNCIA DAS MULTAS
20 – Nesse ponto a contribuinte pede que seja afastada a incidência concomitante
da multa de ofício e a isolada.
21 – No presente caso, entendo com razão a contribuinte, uma vez que o
lançamento trata dos exercícios de 2002 a 2004 e portanto, deve ser aplicado os termos da
Súmula CARF no 147 a fim de afastar do presente lançamento a aplicação da multa isolada,
devendo ser mantida apenas a multa de ofício, que dispõe:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001340/2007-51

carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Conclusão
22 - Diante do exposto, conheço do recurso para DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, na forma
da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital